Tribunal: TJES
Processo: 5016457-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016457-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: JEFFERSON FERES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Nayara Freire da Silva Xavier contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o valor dos alimentos provisórios fixados em favor de três filhos menores da embargante. Sustenta a recorrente a existência de vícios de omissão e contradição no julgado quanto à análise da capacidade financeira, alegando que o valor fixado compromete o mínimo existencial e fere o disposto no parágrafo 1º do art. 1.694 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar as provas da capacidade financeira da alimentante e a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios frente às necessidades dos três filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta lacunas interpretativas ou vícios, pois enfrenta a controvérsia de forma clara ao consignar que a embargante não trouxe elementos concretos para demonstrar a real renda.

A decisão destaca que os documentos apresentados, como contrato de aluguel e cadastro no CadÚnico, datam da mesma época da contestação e geram estranheza pela coincidência temporal.

A manutenção do valor arbitrado justifica-se pela cautela necessária em face das necessidades presumidas de três crianças com idades de 11, 08 e 04 anos.

As razões recursais revelam mera insatisfação com o resultado do julgamento e buscam a reapreciação de fatos e provas, finalidade para a qual a via integrativa é inadequada.

O magistrado não tem a obrigação de responder a todos os argumentos suscitados pelas partes como se fossem quesitos, desde que encontre fundamento suficiente para a decisão e resolva a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente decidida, visando apenas suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de comprovação cabal da impossibilidade financeira da alimentante autoriza a manutenção de alimentos provisórios fixados em atenção às necessidades de filhos menores.

O julgador não está compelido a refutar exaustivamente todas as teses da parte quando a decisão se encontra fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, §1º do art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO INTERNO
Nº 5016457-86.2024.8.08.0000 (SEGREDO DE JUSTIÇA)

EMBARGANTE:
NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER

EMBARGADO:
E. F. F. F., A. V. F. F. E
J.H.F.F.

(MENOR
ES
)

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER
em face do v. acórdão de ID 17430244, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo o valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos seus filhos menores de
E. F. F. F.
,
A. V. F. F.
e

J.H.F.F.
.

Em suas razões ID 16762874, a Embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, arguindo, a necessidade de integração quanto à atividade profissional e atual renda da embargante, quanto à prova documental e o risco ao mínimo existencial. Adiciona que o acórdão (ID 17430244) foi omisso ao não analisar que o valor de 50% do salário-mínimo (R$ 706,00) compromete mais da metade da renda estimada da embargante (aproximadamente R$ 1.412,00), o que fere o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1º do Código Civil.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da Embargante, verifico que o recurso não merece prosperar.

O voto condutor do acórdão embargado não deixa margem para dúvidas ou lacunas interpretativas.

Restou expressamente consignado que “nada trouxe de concreto a Recorrente a demonstrar sua renda, apenas colacionando documentos que materializam um contrato de aluguel e um cadastro junto ao CadÚnico, documentos que, contudo, datam da mesma época da contestação apresentada na Origem, a causar, no mínimo, certa espécie quanto ao seu conteúdo, diante da estranha coincidência.”

Ademais, restou expresso ainda que “(...) estamos a tratar de alimentos de 03 filhos menores, o que leva-me a agir com cautela, diante das evidentes e conhecidas necessidades de 03 crianças na idade dos Autores, 11, 08 e 04 anos.”

Diferente do que afirma a Embargante, os pontos vertidos como omissos foram expressamente consignados, de modo que as razões vertidas pela Embargante voltam-se, claramente, à reapreciação de fatos e provas, visando a obtenção de resultado que lhe seja desfavorável por meio de uma via inadequada para tal fim.

Não tenho dúvidas de que a irresignação integrativa revela mera insatisfação com a conclusão do Colegiado.

O sistema processual brasileiro, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, contenta-se com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, não sendo o magistrado obrigado a responder a todos os argumentos como se quesitos fossem.

Nesse sentido:

"
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
' (REsp n. 2
09.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Igualmente, a jurisprudência da Corte Cidadã reforça que:

"
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil [art. 1.022 do CPC/15], uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (REsp n. 1.143.845/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente de observância pertinente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Deste modo, constatando-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, expondo as razões pelas quais não se vislumbra razão a minoração dos alimentos.

Assim, a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.